Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Adriano Marques Bernardes Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente encontra-se segregado desde de 14 de julho de 2014, cumprindo pena nos autos do processo executivo de pena no. 0011033-47.2013.8.11.0002.
Aduz que antes da prisão que ocorreu em 14 de julho de 2014 pelo crime do art. 157, do CP, o paciente já estava cumprindo em regime semiaberto por outro delito (art. 157, do CP), praticado em 2008.
Expõe que em 04 de julho de 2017, o beneficiário foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, ocorrido no interior do centro de detenção, e de acordo com o processo criminal, o delito ocorreu em 05 de novembro de 2016.
Relata que as penas foram unificadas, totalizando em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Argumenta que o juiz coator, considerando a infração cometida, entendeu que a data-base para computar a progressão de regime seria a data da nova infração, ou seja, em 05 de novembro de 2016.
Retrata a defesa que pugnou a retificação da data-base da pena para 14 de julho de 2014, data da ultima prisão, todavia o juiz a quo decidiu manter a data-base em 05 de novembro de 2016. Após foi protocolado pedido de reconsideração, sendo indeferido também.
Sustenta que in casu, não há que se falar em regressão de regime, visto que o paciente encontra-se em regime de maior rigor desde 14 de julho de 2014.
Explicita que se fosse considerado a data-base em 14 de julho de 2017, o requisito objetivo já teria sido alcançado, não sendo necessário a realização de exame criminológico do apenado, segundo a Súmula 439 do STJ.
Declara que com o surgimento da pandemia do Covid-19, juntamente com a Recomendação no 62 do CNJ, pleiteou perante o juízo de primeiro grau pedido de concessão da saída antecipada, com prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, para evitar a disseminação do vírus no sistema carcerário, entretanto o pedido foi indeferido.
Ressalta que na decisão do juiz a quo, somente foi analisado a vida pregressa do paciente, contudo existem outros requisitos a serem considerados, deve ser analisado no caso, o fato dos estabelecimentos penais possuírem ocupação maior que sua capacidade, bem como observar a situação do paciente ser responsável por crianças, sendo que uma delas faz tratamento continuo com psiquiatra.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja determinado a imediata alteração da data-base da pena para 14 de julho de 2014, com consequente progressão de regime gravoso para outro de menor rigor, aplicando, inclusive, medidas cautelares diversas da prisão, caso não seja esse o entendimento, pleiteia, com base na Recomendação no 62 do CNJ, a antecipação da saída do paciente da prisão, em razão da pandemia do Covid-19, para que possa responder a pena em liberdade. (Id. 39349958) .
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Adriano Marques Bernardes Silva, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.
Importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Inicialmente, e para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a última decisão que fixou a data-base como marco inicial para fim de progressão de regime do beneficiário: (Id. 40593999)
“Vistos, etc;
Em face do inconformismo defensivo acerca do montante de pena a ser cumprida para obtenção do direito à progressão de regime, proceda-se a imediata reanalise da implantação do presente executivo, adotando como data-base o dia 05/11/2016. Após, às partes e, conclusos para homologação.
Às providências.”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, porquanto os documentos acostados nos autos mostram claramente o acerto da decisão combatida, vez que deve ser considerada como data-base aquela referente à última prisão do agravado ou a data da última infração, portanto nota-se que a data da última infração foi em 05 de novembro de 2016.
Nesse sentido, temos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Para uma melhor análise, vejamos a decisão da autoridade coatora: (Id. 40593988)
“Vistos, etc;
Trata-se de executivo de pena em desfavor do apenado ADRIANO MARQUES BERNARDES DA SILVA, condenado à pena unificada de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio, roubo qualificado e tráfico de entorpecentes.
O atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia 02.05.2022.
A Defesa do penitente, à mov. 29.1, pugnou pela concessão da progressão de regime ao penitente, vez que, segundo argumenta, possui os requisitos constantes das recomendações do CNJ e orientações do Judiciário.
É o relato.
Decido.
De início, ante a retificação do memorial de pena determinada à mov. 28.1, homologo o cálculo, para fins de verificação de novos benefícios.
No tocante ao pleito de concessão da progressão de regime, ampara na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.
A Recomendação no 62, do de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, dentre eles, aqueles presos em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, como se denota da alínea “b” do inciso I do artigo 5o.
Friso, o Conselho Nacional de Justiça recomendou e não determinou a adoção de qualquer medida, mas, se o fizer, deve se ater à razoabilidade.
O feito evidencia que o recuperando possui um considerável montante de pena a ser cumprida, bem como, que os crimes perpetrados foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo que, o último crime, foi perpetrado do interior da Penitenciária Central do Estado, indicando a periculosidade do penitente e necessidade de minuciosa análise do requisito subjetivo para a progressão de regime.
Desta feita, o caso versado pende de cautela e rigor em sua aferição, visando, a proporcionalidade entre o direito à saúde e dignidade da penitente, porém, sem descurar também da ordem e segurança pública.
Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado, deverá o sistema penitenciário não descurar das medidas de prevenção para evitar que o novo coronavirus se prolifere pela unidade, bem como conceder-lhe acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.
Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos.
Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.
Pelos argumentos expostos, DEIXO DE ACOLHER O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME FORMULADO PELA DEFESA DO PENITENTE.
Findas as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, remeta-se cópias do memorial de pena ao penitente, a fim de que sirva de atestado anual de pena a cumprir, bem como submeta-o a avaliação psicossocial, com posterior inserção no atendimento de pré-egressos.”
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ, nas certidões acostadas aos autos observa-se que os filhos do paciente são maiores de 12 (doze) anos, não possuem nenhuma deficiência, bem como não se enquadram no grupo de risco.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, informando inclusive, em que fase o processo de execução penal se encontra, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-1), juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.